Tribunal: TJDFT
Processo: 0712407-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Cuida-se de recurso inominado (ID 52839318) interposto por MEIRIANE DA PENHA DE OLIVEIRA em face de sentença (ID 52839316) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Intimada a recorrente (ID 52856768) a apresentar a última declaração do IRPF, extrato bancários e faturas de despesas com cartões de crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, a exigência não foi cumprida. Diante disso, prevaleceram os elementos indicativos de que a recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, pois se apresenta como perita criminal, profissão com boa remuneração. Assim, o pedido de gratuidade da Recorrente foi indeferido e lhe concedido o prazo de 48h para recolhimento do preparo recursal (ID 53321840). Novamente, manteve-se silente a parte (ID 53584121). É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). O recurso interposto por MEIRIANE DA PENHA DE OLIVEIRA, apesar de tempestivo, veio desacompanhado das guias de recolhimento das custas e do preparo recursal. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões ao recurso. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília, 20/11/2023.